Tribunal: TJSP
Processo: 2184635-82.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Municipais
Órgão julgador: Marcelo L Theodósio
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-10-28
Data de publicação: 2023-10-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa coleta de lixo e água - – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de pesquisa por ferramenta eletrônica sem o recolhimento de custas - Admissibilidade de pesquisa - Não há óbice para o deferimento - Inteligência dos artigos 797 e 835, ambos do Código de Processo Civil e do artigo 11, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa coleta de lixo e água - – Recurso contra a r. decisão de 1o grau que indeferiu o pedido de pesquisa por ferramenta eletrônica sem o recolhimento de custas - Admissibilidade de pesquisa - Não há óbice para o deferimento - Inteligência dos artigos 797 e 835, ambos do Código de Processo Civil e do artigo 11, inciso I, da Lei de Execuções Fiscais (Lei no 6830/80) - Isenção da Fazenda Pública conforme se depreende do Provimentos no 1.864/2011 e no 2039/2013 do Conselho Superior da Magistratura - Precedentese deste Egrégio Tribunal de Justiça e desta E. 18a Câmara de Direito Público - Decisão reformada - Recurso provido.